Tribunal: TJDFT
Processo: 0703534-40.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NOTIFICAÇÃO COM NÚMERO DE CONTRATO DIVERSO. MORA NÃO COMPROVADA. A comprovação da mora é elemento imprescindível para o ajuizamento da ação de busca e apreensão de veículos, nos termos do Decreto-Lei n. 911/69. A comprovação da mora é consubstanciada por meio da notificação extrajudicial, que informa a parte devedora acerca do débito, origem e respectivo vencimento, razão pela qual nela deve constar o número do contrato para identificar a alienação fiduciária. A notificação enviada ao devedor deve conter elementos mínimos de especificação da origem da dívida para a correta identificação do contrato. É ineficaz a notificação que ostenta número diverso do que consta do instrumento contratual.